Tribunal: TJMT
Processo: 1048951-33.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048951-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADALBERTO DA SILVA UCHOA - CPF: 956.741.608-72 (APELADO), JOSE BRUNO CECONELLO - CPF: 662.504.982-49 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
PROCEDENTES – CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS –
REGISTRO NÃO EFETIVADO – NÃO RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS –
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – CADA PARTE DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS DE SEUS ADVOGADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo sucumbência, cada parte deve arcar com os honorários de seu advogado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelo ora apelado para determinar o cancelamento da restrição de indisponibilidade que incide sobre os lotes objeto da ação, condenando-o nas custas processuais e em relação à verba honorária, determinou que cada parte arque com o pagamento de seu advogado, uma vez que não houve sucumbência.

Os recorrentes aduzem que a sentença não respeitou o princípio da causalidade previsto no art. 85 do CPC, entendimento sumulado sob o n. 303/STJ, de observância obrigatória, pois decidido em recurso repetitivo.

Dizem que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao recorrido, visto que deu causa à constrição ao não regularizar a propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, além deles, recorrentes, não terem apresentado resistência à procedência dos embargos de terceiro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado/embargante opôs
Embargos de Terceiro

contra os ora apelantes e Maria Sonia Branco
alegando ser legítimo proprietário dos lotes descritos na inicial, localizados na Comarca de Porto Velho-RO, que os adquiriu em 08.04.2010, com a anuência da Plano Incorporadora e Construtora e que a restrição ocorreu em 2014.

Ao contrário do que consignou a sentença, a embargada Maria Sonia Castro Branco
não apresentou contestação e também não recorreu.

Apenas Alda Martins Branco foi citada.
No entanto, ela e José Maria Quadri Branco se manifestaram, não se opuseram ao pedido autoral e a sentença determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

Devo ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ, pois uma das herdeiras do proprietário da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – Maria Sonia Castro Branco - no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, visando a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco, diante da não prestação de contas, pleiteou a constrição dos bens que estavam em nome dos referidos embargados e em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCOPORPORADORA

E CONSTRUTORA LTDA à constrição, o que foi deferido.

Neste caso não houve sucumbência,
devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos, cada parte arcando com o pagamento de seu advogado.

Recurso não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024